Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-10.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
RECURSO DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – OCORRÊNCIA – pagamento da fatura e exclusão do apontamento antes do ajuizamento da ação – pagamento da fatura reconhecido pelo réu, que prontamente excluiu o apontamento do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – recurso do

Ementa:
RECURSO DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – OCORRÊNCIA – pagamento da fatura e exclusão do apontamento antes do ajuizamento da ação – pagamento da fatura reconhecido pelo réu, que prontamente excluiu o apontamento do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – recurso do réu provido para o fim de ser extinta da ação, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, em relação aos pedidos de declaração de inexigibilidade do débito e de exclusão do apontamento nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL – pagamento da fatura com atraso – apontamento do nome da autora realizado um dia após o pagamento – ausência de tempo hábil para sustar os registros nos cadastros de inadimplentes – exclusão do apontamento no dia seguinte, assim que reconhecido o pagamento pelo sistema do banco réu – exclusão do apontamento em tempo hábil, após o pagamento do débito – dano moral inexistente – sentença mantida.

Resultado: recurso do réu provido; recurso da autora desprovido.